Tribunal: TJPA
Processo: 0801036-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801036-82.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ANDERSON RAMIRES SOUZA BASTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART.
157, §2º, INCISO II, E ART.
288, AMBOS DO CP, E ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003
. REPETIÇÃO DE
WRIT
COM O MESMO OBJETO E CAUSA DE PEDIR EXTINÇÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DO
WRIT
ANTERIOR QUE SE ALEGA EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. É inadmissível a repetição do
habeas corpus
com os mesmos fundamentos daquele em andamento por conta da litispendência, razão pela qual impõe-se a extinção sem resolução do mérito do HC de nº 0801036-82.2020.8.14.0000;

2. Quanto à análise do alegado excesso de prazo no HC de nº
0801035-97.2020.8.14.0000, entende-se que a
transposição do marco temporal não configura constrangimento ilegal pela ocorrência do excesso de prazo na formação da culpa, podendo ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, principalmente quando se adotam medidas possíveis para o julgamento da ação penal, com a instrução processual em seu curso regular, sem desídia judicial;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre defensora pública, Dra. Silvia Gomes Noronha, em favor do nacional Anderson Ramires Souza Bastos, preso provisoriamente desde o dia 18/03/2019 pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e art. 288, ambos do CP, e art. 16, da Lei nº 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA.

Alega a impetrante, em síntese, que apesar de o paciente se encontrar custodiado quase 11 (onze) meses, a instrução processual não se encerrou, o que caracterizaria excesso de prazo na formação da culpa.

Por conseguinte, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade e a inconstitucionalidade da ordem que mantém o paciente privado de sua liberdade, espera a impetrante, após o processamento do presente feito, com a vinda das informações, haja por bem esse Egrégio Tribunal conceder a ordem em favor de, à vista do excesso de prazo, expedindo-se, de qualquer forma, alvará de soltura.” <sic>

Os autos foram distribuídos ao e. Des. Ronaldo Marque Vale, que indeferiu o pedido de liminar (Id. 2733111), sendo prestadas as informações (Id. 2763186).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id.
2792449).

Em virtude da minha prevenção, vieram-me conclusos (Id. 2946831).

Tendo em vista que a impetrante formulou o mesmo pedido, também a mim distribuído anteriormente sob o nº 0801035-97.2020.8.14.0000, determinei que fossem apensados para um único julgamento (Id. 2949825).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Analisando-se os autos, verifico que a mesma pretensão fora anteriormente apresentada pela i. defensora pública em favor do paciente, possuindo, rigorosamente, as mesmas partes e o mesmo pedido e ambos foram protocolados no dia 08/02/2020, só que o segundo (0801036-82.2020.8.14.0000) minutos depois do primeiro.

Em razão disso, reconheço que este
writ
é repetição do primeiro de nº
0801035-97.2020.8.14.0000,
que se acha em andamento. Por conseguinte, reconheço que este
writ
é manifestamente inadmissível por conta da litispendência, pelo que decreto a sua extinção sem resolução de mérito.

Passo à análise do mérito do HC de nº
0801035-97.2020.8.14.0000, que invoca
excesso de prazo
para o término da instrução processual, pelo que, adianto, não merece acolhimento,
concessa venia
.

Não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem às características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível sua análise a luz da razoabilidade para definir o excesso.

Para melhor subsidiar, colho das informações à Id. 2763186, os seguintes fragmentos:

“A Polícia Civil do Estado do Pará, representado pelo Delegado de Polícia Civil lotado na Delegacia de Repressão a roubos a banco e antissequestro, representou pelas prisões preventivas dos acusados TALYSSON MICHAEL DO NASCIMENTO PEREIRA, ANDERSON RAMIRES DE SOUZA BASTOS e outros. Relata que a representação restou fundamentada na violência empreendida pelos representados que compõem um grupo fortemente armado, inclusive com explosivos, que saqueou uma agência bancária nesta comarca, e que os mesmos já são contumazes nas práticas desses delitos na região sul e sudeste do Pará, com assaltos a carros fortes e bancos, inclusive recentemente com explosão da agência bancária Bradesco.

A medida constritiva imposta ao paciente foi motivada em face de sua conduta não demonstrar respeito pela ordem estabelecida, porquanto a gravidade do delito, por si só, revela que, em liberdade, pode, a qualquer momento, reiterar os atos, na medida em que despreza os valores mais comezinhos, afronta a diretriz estabelecida e a comunidade onde vive. Ademais, a medida em apreço reclama como garantia desse ditame e, sem entrar no mérito, desestimular ou desencorajar condutas semelhantes, tanto por parte do paciente, como de outros indivíduos. Ademais. os argumentos da autoridade, bem como os documentos depoimentos e imagens que acompanham o Inquérito Policial já instaurado Processo - 0001827-74.2019.8.14.0047 - trazem a lume ações violentas com diversos disparos de arma de logo e explosões, que indicam serem os representados, pouco recomendáveis ao convívio social e extremamente perigosos, pois coloca em risco a ordem pública, posto que implanta o terror através do uso ostensivo de armas de grosso calibre, explosivos, violências e ameaças de diversas espécies.

(...).

Ainda no que diz respeito ao constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para o término da instrução processual, o período de tempo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais (Precedentes do STF e do STJ).

Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada.

No caso em tela, as peculiaridades da causa, como a necessidade de expedição de carta precatória, quantidade de réus bem como de testemunhas, a complexidade do feito e a gravidade do crime, tornam razoável e justificada a demora na formação da culpa, de modo a afastar, por ora, essa alegação.

O alargamento da medida cerceadora de liberdade justifica-se em face de indícios da participação do paciente na empreitada delituosa e, em razão da gravidade dos fatos narrados, motivações suficientes para assegurar a ordem pública. Ademais, o modo de agir nos delitos atribuídos aos representados. Suscitam um cenário de “faroeste selvagem", sem dúvida em desrespeito a ordem estabelecida que deve ser combatido veementemente, inclusive com restrições da liberdade, para evitar novas empreitadas criminosas.

Além do mais, o
modus operandi
dos supostos envolvidos, demonstra ação calculada para o cometimento de crime grave que abalou a comunidade onde o fato ocorreu.” <sic>

Assim, constata-se que o feito é complexo diante da pluralidade de réus 6 (seis), com advogados distintos e que, ainda, os acusados Gilberto de Souza e Manoel de Oliveira estão foragidos do distrito da culpa, às condições objetivas da organização criminosa e a necessidade de expedições de cartas precatórias, contribuindo tais fatos na tramitação processual.

Além do mais, o c. STJ já firmou entendimento no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para se constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade. Êi-la:

RECURSO EM
HABEAS CORPUS.
ROUBO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.

2. Fica afastada a alegação de excesso de prazo porque se trata de feito complexo, com quatorze réus, alguns dos quais foram citados por carta precatória, além de haver diversidade de advogados.

3. O Juízo de primeiro grau dirigiu o andamento do processo com a diligência necessária, a evidenciar a busca de celeridade na tramitação, tanto que o feito está em fase de alegações finais, o que, inclusive, atrai a incidência da Súmula n. 52 do STJ: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".

4. Recurso não provido.

(RHC 92.350/PA, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018)

Por tais razões, corroborando com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 18/05/2020